Tribunal: TJSP
Processo: 0000002-32.2013.8.26.0125
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio culposo na condução de veículo automotor - Autoria e materialidade delitivas demonstradas - Depoimentos do policial militar rodoviário e da vítima aptos a justificar o édito condenatório - Comprovação de que o réu havia ingerido bebida alcoólica e foi imprudente ao conduzir o seu veículo - Condenação mantida - Penas bem dosadas - Regime aberto de rigor -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio culposo na condução de veículo automotor - Autoria e materialidade delitivas demonstradas - Depoimentos do policial militar rodoviário e da vítima aptos a justificar o édito condenatório - Comprovação de que o réu havia ingerido bebida alcoólica e foi imprudente ao conduzir o seu veículo - Condenação mantida - Penas bem dosadas - Regime aberto de rigor - Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos – Redução do valor prestação pecuniária para 10 salários mínimos - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000002-32.2013.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante LUIS
GUSTAVO GANASSIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso de
apelação defensivo, para reduzir o valor da prestação pecuniária para 10 (dez) salários
mínimo, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida. V.U. Sustentou oralmente o
Ilmo. Defensor, Dr. Paulo Roberto Baillo e usou a palavra o Exmo. Procurador de
Justiça, Dr. Márcio Sérgio Christiano.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ROBERTO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000002-32.2013.8.26.0125 -Voto no 6844
2
Apelação Criminal no 0000002-32.2013.8.26.0125
Apelante: Luis Gustavo Ganassim
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Capivari
Voto no 6844
APELAÇÃO CRIMINAL Homicídio culposo na condução de
veículo automotor - Autoria e materialidade delitivas
demonstradas - Depoimentos do policial militar rodoviário
e da vítima aptos a justificar o édito condenatório -
Comprovação de que o réu havia ingerido bebida alcoólica e
foi imprudente ao conduzir o seu veículo - Condenação
mantida - Penas bem dosadas - Regime aberto de rigor -
Substituição da pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos
Redução do valor prestação
pecuniária
para
10
salários
mínimos
-
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luis Gustavo Ganassim contra a r. sentença de fls. 269/277, que
julgou parcialmente procedente a ação penal para condená-lo ao
cumprimento das penas de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de
detenção, em regime inicial aberto, e 27 (vinte e sete) dias de
suspensão do direito de dirigir, por incurso no artigo 302, do Código
de Trânsito Brasileiro. A pena corpórea foi substituída por duas
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de
condenação, e prestação pecuniária no valor de 20 (vinte) salários
mínimos. Com base nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso V, do
Código Penal, foi declarada extinta a punibilidade do réu em relação à
imputação do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da
prescrição. Quanto ao delito previsto no artigo 306 do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000002-32.2013.8.26.0125 -Voto no 6844
3
Trânsito Brasileiro, o réu foi absolvido, com fundamento no artigo 386,
inciso III, do Código de Processo Penal.
Inconformada, recorre a defesa pleiteando, em
preliminar, a anulação da r. sentença, por não terem sido apreciadas
todas as teses defensivas, especialmente o comprovante de pedágio e
que comprovaria o sentido de direção do réu quando do acidente. No
mérito, alega insuficiência. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-
base no mínimo legal, o afastamento da agravante genérica prevista no
artigo 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal, assim como da
agravante prevista no artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito
Brasileiro e a redução das penas restritivas de direitos (fls. 313/327).
O recurso foi contrarrazoado pelo Ministério
Público (fls. 331/335) e a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento do apelo (fls. 339/342).
É o relatório.
Preliminarmente, deve ser rechaçada a alegação
de nulidade da r. sentença, visto que não se verifica nenhuma
irregularidade ou ilegalidade.
É pacífica a posição da jurisprudência pátria no
sentido de que o Julgador não é obrigado a enfrentar exaustivamente
todos os ângulos das teses defensivas propostas, desde que ofereça
claras razões para a formação de sua convicção, como ocorreu no
presente caso.
Sobre
o
tema,
cabe
colacionar
recente
precedente desta colenda Câmara julgadora:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000002-32.2013.8.26.0125 -Voto no 6844
4
“APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO SIMPLES

Autoria e materialidade devidamente comprovadas, tanto que sequer
foram objeto de insurgência defensiva
Preliminar
Alegação de
nulidade por ausência de apreciação de teses defensivas Inocorrência
Decisão
suficientemente
fundamentada
e
lastreada
no
conjunto
probatório amealhado durante a instrução Observância ao art. 93, IX
da Constituição Federal Julgador que não está obrigado a esmiuçar
todas as teses suscitadas pelas partes, desde que da decisão se possa
extrair as razões de seu livre convencimento Preliminar rejeitada. (...)
Assim, extrai-se dos autos que o acusado admitiu que cometeu os crimes
narrados na denúncia; lado outro, as vítimas foram enfáticas em relatar
que foram abordadas pelo acusado na via pública que, simulando portar
arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu seus aparelhos celulares.
Logo, é evidente que a magistrada de primeiro grau reconheceu que o
acusado cometeu o crime de roubo, afastando, implicitamente, a tese
desclassificatória suscitada pela defesa, tornando prescindível que se
manifestasse expressamente sobre o ponto” (TJSP, 4a Câmara Criminal,
Apelação no 0071682-35.2018.8.26.0050, rel. Des. Camilo Léllis, j.
30.04.2019, V.U.).
Desse modo, o ordenamento jurídico pátrio
adota o sistema do livre convencimento motivado, conforme previsto no
artigo 155 do Código de Processo Penal: “O juiz formará sua convicção
pela livre apreciação da prova (...)”.
Assim, o douto Magistrado a quo, com base nas
provas constantes dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e
em conformidade ao disposto no artigo 381 do Código de Processo
Penal, fundamentou e expôs de maneira satisfatória os motivos que o
levaram à condenação do acusado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000002-32.2013.8.26.0125 -Voto no 6844
5
Rejeita-se, pois, a preliminar suscitada.
Segundo consta da denúncia, no dia 15 de
setembro de 2012, por volta das 18h20, Luis Gustavo Ganassim,
conduziu veículo automotor pela rodovia SP-101, com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Consta, também, que na mesma ocasião, no
km 36,9 da referida rodovia, município e comarca de Capivari, o réu,
sob a influência de álcool, praticou lesão corporal culposa na direção de
veículo automotor, vitimando Moisés David Gonçalves.
Segundo relata a exordial, quando dos fatos, o
acusado ingeriu cerveja e, sob influência do álcool nela contido, passou
a dirigir o automóvel Volkswagen Polo Sedan 1.6, placas EFR -
2023/Rio das Pedras, pela rodovia SP 101, sentido Capivari-Monte Mor;
no km 36,9, a despeito de se tratar de curva à direita imposta pelo
traçado da estrada, não ter visão dos veículos que vinham no sentido
contrário e a sinalização de solo (faixa amarela contínua) ser indicativa
de que naquele local era proibido realizar ultrapassagem, encetou
manobra pra transpor um automóvel não identificado que seguia à sua
frente; ao assim proceder, já na contramão, deparou-se com a Kombi de
placas DAX 1186/Piracicaba, conduzida por Moisés David Gonçalves,
que rodava no sentido contrário, ou seja, Monte-Mor/Capivari; para
evitar colisão frontal, Luis Gonçalves foi ao acostamento foi de sua
contramão; Moisés teve a mesma iniciativa, ou seja, guinou para o seu
acostamento; quando os dois concluíram que o embate ocorreria no
acostamento, retornaram imediatamente à pista onde, enfim, a colisão
aconteceu; em razão do impacto, Vitor Antônio Gonçalves, ancião e
passageiro da Kombi, sofreu lesões corporais que deram causa à sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000002-32.2013.8.26.0125 -Voto no 6844
6
morte (cf. laudo de exame necroscópico de fls. 41/42).
O Policial Militar Adevanil de Almeida antedeu
a ocorrência e notou que Luis Gustavo apresentava notórios sinais de
embriaguez, a exemplo de “odor etílico e fala pastosa” fls. 58); solicitou-
lhe que se submetesse ao teste do etilômetro; cordato, soprou o
aparelho, quando se obteve o resultado de 0,43 miligrama de álcool por
litro de ar alveolar (fls. 34).
Luis Gustavo Ganassim foi culpado pelo
acidente. É que imprudentemente pôs-se a dirigir veículo automotor
com seus movimentos e reflexos comprometidos; outrossim, iniciou
ultrapassagem em local proibido a tal manobra, sem visibilidade para
tanto. Assim agindo era de se lhe exigir previsão de que poderia dar
causa a acidente, como realmente ocorreu.
A materialidade do delito está demonstrada
pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 07/08 e 09/10), pelo auto de entrega (fls. 18/21 e
25/26), pelo boletim da polícia militar (fls. 31/33), pelo teste do
etilômetro (fl. 34), pelo laudo dos veículos (fls. 35/40), pelo laudo
necroscópico (fls. 41/42) pelo laudo toxicológico (fl. 43), pelas
fotografias do local (fls. 54/55), pelo laudo pericial (fls. 72/75), bem
como pela prova oral amealhada aos autos.
A
autoria
delitiva
restou
igualmente
comprovada.
O réu, em Juízo, negou a prática delitiva.
Afirmou que no dia dos fatos havia bebido uma cerveja na hora do
almoço, mas não estava embriagado no momento do acidente. Relatou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000002-32.2013.8.26.0125 -Voto no 6844
7
ainda, que estava conduzindo o seu veículo quando cruzou a Kombi,
que “vinha comendo a faixa” então saiu para a esquerda e os dois
veículos saíram para o mesmo lugar. Reconheceu que imprimia
velocidade aproximada de 70 km/h.
Contudo, a versão apresentada pelo acusado
não se sustenta, porquanto isolada das demais provas produzidas nos
autos.
A vítima relatou que há uma subida que sai do
trevo e pega a pista para Capivari. Na curva, enquanto subia com o
veículo VW Kombi, no máximo a 30 km/h, em sentido contrário seguia
um veículo Gol que foi ultrapassado pelo carro do acusado, que estava
em alta velocidade. Ao notar que o veículo vinha em sua direção, tentou
sair para o acostamento, mas o réu “veio para cima no acostamento”,
contornou a Kombi e atravessou a pista. Com isso, o veículo do
acusado colidiu com a Kombi, onde estava Vitor (vítima fatal e pai de
Moisés). Com o impacto, a Kombi atravessou a pista e parou do outro
lado do acostamento. Realizado o teste do bafômetro, foi constada a
embriaguez do acusado.
O
policial
militar
rodoviário,
Adevail
de
Almeida, disse que o réu realizou o teste do etilômetro e o resultado foi
positivo. Além disso, o apelante apresentava sinais de embriaguez,
como: odor etílico e fala pastosa. Pelos vestígios do local, acredita que a
colisão foi frontal. Confirmou que o réu disse que no momento da
abordagem, seguia sentido Capivari-Monte Mor, a Kombi invadiu sua
mão de direção, tentou desviar, mas não foi possível. Pelo que viu, a
localização da colisão foi na faixa da Kombi. Afirmou que o acusado
apresentou um ticket de passagem, cujo posto está localizado há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000002-32.2013.8.26.0125 -Voto no 6844
8
aproximadamente 04 km dali. Por fim, disse se recordar que o veículo
do acusado ocupava a faixa de rolamento e a Kombi parte da faixa de
rolamento e parte do acostamento.
No tangente aos depoimentos dos policiais,
cumpre ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é
pacífica quanto à validade da prova testemunhal prestada por agentes
policiais que tenham participado das diligências relativas ao delito. Isso
porque não seria razoável afastar a validade de depoimentos prestados
por policiais com fundamento tão somente na respectiva condição
funcional, já que estes também são submetidos ao crivo do
contraditório, como qualquer outra testemunha.
A testemunha Thayllon Henrique Alves dos
Santos não presenciou os fatos, mas afirmou que a vítima havia lhe
relatado que o réu estava embriagado e, ao tentar fazer a
ultrapassagem na curva, jogou seu veículo contra a Kombi.
Fernando
Rivaldo
Gomes,
José
Reinaldo
Mendes e Luís Carlos Mazzini não presenciaram os fatos, pouco
contribuindo para a elucidação do ocorrido.
Fernando afirmou que o expediente na empresa
era de segunda a sexta-feira e aos sábados trabalhavam quando havia
necessidade.
José Reinaldo relatou que o réu lhe disse que
estava indo de Campinas para Capivari quando, numa curva, uma
Kombi veio em sua direção e ele, então, saiu para o acostamento à
esquerda, mas a Kombi voltou para a pista, quando houve a colisão. O
apelante não lhe contou que havia ingerido substância alcóolica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000002-32.2013.8.26.0125 -Voto no 6844
9
Luis Carlos afirmou que o réu lhe contou que
após deixar o trabalho, seguia de Campinas para Capivari quando, após
passar pelo pedágio em Monte Mor, se envolveu em um acidente de
trânsito. Foi encontrá-lo e o levou para o hospital.
Pois bem.
É fato incontroverso que no dia do acidente o
réu havia ingerido bebida alcoólica. O exame de etilômetro (fl. 34)
confirmou que o teor de dosagem alcóolica do réu era de 0,43. E o
policial que atendeu a ocorrência relatou que o acusado aparentava
estar embriagado, pois apresentava fala pastosa e odor etílico.
O
laudo
pericial
foi
inconclusivo,
não
apontando qual condutor foi o responsável pelo acidente. No entanto, a
reconstituição teve como base as versões do réu e da vítima.
A versão apresentada pela vítima revela-se
plausível. Ela afirmou que estava conduzindo o veículo Kombi quando o
automóvel conduzido pelo acusado realizou uma ultrapassagem, em
alta velocidade, invadindo a contramão de direção, dando causa ao
acidente. E o seu relato está em consonância com o que disse o policial
militar rodoviário que afirmou em seu depoimento que havia notado que
a colisão se deu na faixa de rolamento da Kombi.
O próprio réu confessou que conduzia seu
veículo a cerca de 70 km/h, ou seja, em velocidade acima do permitido
pela rodovia (que era de 60 km/h). E, apesar de afirmar que estava indo
no sentido Campinas-Monte Mor, tanto a vítima quanto o policial
militar que atendeu a ocorrência afirmaram que o acusado seguia
sentido Capivari-Monte Mor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000002-32.2013.8.26.0125 -Voto no 6844
10
Nesse
sentido
bem
observou
o
ilustre
Magistrado ao afirmar que “...a dinâmica do acidente narrada pelo réu
não é verossímel. O réu disse que conduzia seu veículo na sua mão de
direção quando a Kombi invadiu a sua mão de direção, fazendo com que
o réu desviasse para a contramão de direção, como forma de tentar evitar
a colisão.
Como se nota, não é usual que o condutor, ao
avistar um veículo na contramão de direção, desvie o seu veículo para a
outra mão (isto é, para a esquerda) e não para a direita (rumo do
acostamento), o que teria muito maior probabilidade de evitar a colisão.
Aliás, é justamente isso que foi consignado no
laudo de fls. 72/75 e, justamente porque uma das versões não era
verdadeira, não pode o perito concluir qual dos condutores deu causa ao
acidente...” (fl. 272).
O bilhete do pedágio (fl. 115) informa que o réu
passou no local às 17h48 (km 29,7), ou seja, distante cerca de 05 km
do local do acidente, conforme informou, inclusive, o policial Adevail
que havia dito que a distância entre o pedágio e o local do acidente
seria de aproximadamente 04 km.
Entretanto, o acidente aconteceu por volta de
18h20, ou seja, meia hora depois do acusado ter passado pelo pedágio.
Como bem ressaltou o ilustre Promotor de Justiça, “...em trinta minutos,
na rodovia, um carro se desloca 50 km e não 4 km...” (fl. 216). No
presente caso, considerando que a velocidade média da rodovia girava
em torno de 70 km, isso representaria um deslocamento de 35 km.
Portanto, plausível a afirmação sustentada pelo Ministério Público no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000002-32.2013.8.26.0125 -Voto no 6844
11
sentido de que “...embora tenha passado pelo pedágio, não significa que
não possa ter retornado e, assim, notadamente porque embriagado, ao
assumir a direção contrária, sentido CapivariXMonteMor, colidido com o
veículo da vítima, que, conforme prova, inclusive testemunhal, seguia
sentido MonteMorXCapivari...(fl. 334).
Assim sendo, o bilhete de pedágio juntado aos
autos revela-se incompatível com o relato prestado pelo próprio réu.
E, mais uma vez, bem observou o ilustre
Promotor de Justiça ao afirmar “...que o acidente ocorreu num sábado e
segundo o testemunho de Fernando Riovaldo Gomes, trabalhavam aos
sábados apenas quando existia necessidade pontual. Assim, não se
pode deduzir que o réu cumpriu jornada normal de trabalho naquela
data...” (fl. 216).
Diante do exposto, resta evidente que o réu
agiu com culpa, na modalidade imprudência, ao dirigir veículo
automotor após ter ingerido bebida alcoólica, bem como ao fazer a
ultrapassagem em local que não era permitido e em velocidade acima
do permitido pela rodovia.
Dispõe o artigo 28 do Código de Trânsito
Brasileiro que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu
veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do
trânsito”.
Ensina o ilustre doutrinador Renato Marcão
(Crimes de Trânsito, 6a ed., Ed. Saraiva Jur, p. 29/30) que “caracteriza
o crime culposo, por imprudência, o fato de o agente proceder sem a
necessária cautela, deixando de empregar as precauções indicadas pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000002-32.2013.8.26.0125 -Voto no 6844
12
experiência como capazes de prevenir possíveis resultados lesivos”
(TJMG, ApCrim 1.0183.04.066889-3/001, 5a. CCrim, rel. Des. Antônio
Armando dos Anjos, j. 03.07.2007).
E prossegue:
“Adeptos das mais variadas Escolas Penais não
discrepam sobre a circunstância de que a culpa se fundamenta no
descumprimento da “obligatio ad diligentiam”, ou seja, na falta de
atenção ou cuidado. Até mesmo para aqueles que se filiaram à corrente
da teoria finalista da ação, a falta de atenção ou de cuidado é o requisito
primordial para fundamentar a punição do delito culposo” (RJDTACrim
1/115).
“O condutor deverá ter, a todo momento, domínio
de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à
segurança do transito” (TJMG, ApCrim 1.0058.01.000824-9/001, 4a.
CCrim, Rel. William Silvestrini, j. 7-3-2007).
Conclui-se, portanto, que o réu agiu com
imprudência, pois, além de ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir
o veículo, conduziu o automóvel em velocidade acima do permitido,
realizando ultrapassagem em local indevido, desobedecendo, assim, às
regras mínimas de segurança, e atingindo a vítima e seu pai, que foi a
óbito.
Observa-se,
ainda,
que
eventual
culpa
concorrente não exclui a responsabilidade penal, por não haver, em
matéria penal, compensação de culpas.
Nesse sentido:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000002-32.2013.8.26.0125 -Voto no 6844
13
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.
HOMICÍDIO
CULPOSO.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CTB. CULPA
CONCORRENTE
DAS
VÍTIMAS.
DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. REPERCUSSÃO NO CÔMPUTO
DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. OMISSÃO DE SOCORRO. EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. No crime de homicídio culposo ocorrido em
acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do
risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do
acusado, pois, na esfera penal, não há compensação de culpas entre
agente e vítima. Todavia, tal fato pode repercutir na fixação da pena-
base, no que diz respeito à circunstância judicial relativa ao
comportamento da vítima. Precedentes. 3. O comportamento da vítima é
uma circunstância neutra ou favorável ao réu no cômputo da pena
basilar, vale dizer, não pode ser considerado desfavoravelmente ao
agente, mas apenas em seu benefício. 4. Na hipótese, o magistrado
sentenciante, embora tenha fundamentado acertadamente a fixação da
pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do
paciente e, na terceira fase do cálculo, aumentado a reprimenda em 1/3
em decorrência da omissão de socorro a uma das vítimas, deixou de
valorar no cômputo, em favor do réu, a concorrência das vítimas para o
evento, conforme apontado no laudo pericial. (...) Ordem concedida, de
ofício, para determinar que o Juízo da Execução refaça a dosimetria da
pena-base, fazendo incidir no cômputo, em favor do réu, a circunstância
judicial relativa ao comportamento da vítima.” (STJ HC 193759/RJ;
Quinta Turma Rel. Min. Gurgel de Faria; j. 18.08.2015).
Destarte, a condenação do réu, nos termos da
sentença, era mesmo medida de rigor.
A dosimetria da pena merece pequeno reparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000002-32.2013.8.26.0125 -Voto no 6844
14
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima
do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
detenção e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão do direito de
dirigir, e assim deve ser mantida, pois devidamente fundamentada,
tendo em vista “...a reprovabilidade é maior no caso, considerando o
elevado grau de culpa do réu na causação do acidente (ultrapassagem
em local arriscado e incompatível para a manobra, excesso de velocidade
e embriaguez ao volante)...” (fl. 275).
Na segunda fase, diante das circunstâncias
agravantes previstas no artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito
Brasileiro (dano potencial para duas ou mais pessoas) e no artigo 61,
inciso II, alínea “h” do Código Penal (a vítima era maior de 60 anos), as
penas foram elevadas em 1⁄4 (um quarto), sendo fixadas em 02 (dois)
anos e 11 (onze) meses de detenção e 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete)
dias de suspensão do direito de dirigir.
Apesar da circunstância agravante prevista no
artigo 298 do Código de Trânsito Brasileiro não ter constado na
denúncia, está de acordo com os fatos narrados na peça acusatória. E,
como o réu se defende dos fatos e não da sua capitulação legal, deve ser
mantida.
Da mesma forma, a agravante prevista no
artigo 61 foi corretamente aplicada, pois a vítima Vitor tinha 67 anos de
idade à época dos fatos.
Ausentes outras causas modificadoras, as
penas restaram definitivas.
Tendo em vista o quantum da pena fixada e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000002-32.2013.8.26.0125 -Voto no 6844
15
sendo o réu primário, bem estabelecido o regime aberto para o início do
cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
Pelos mesmos motivos expostos e também pela
pena aplicada, correta a substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
Não comporta acolhimento o pedido de redução
da pena de prestação de serviços à comunidade, pois atende
perfeitamente aos princípios constitucionais da individualização da
pena e da proporcionalidade, encontrando-se expressamente prevista
na lei vigente, disposição legislativa que não pode ser alterada por livre
escolha do julgador ou do réu.
Ademais, a fração estipulada pela r. sentença
de uma hora de tarefa por dia mostra-se adequada e perfeitamente
compatível de ser cumprida.
Por fim, o valor de 20 (vinte salários mínimos)
fixado para a prestação pecuniária revela-se excessivo considerando-se
que o réu aufere renda mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sendo
assim, reduzo o seu valor para 10 (dez) salários mínimos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação defensivo, para reduzir o valor da
prestação pecuniária para 10 (dez) salários mínimo, mantendo-se, no
mais, a r. sentença recorrida.
ROBERTO PORTO
Relator